Tribunal: TJMT
Processo: 1005883-53.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005883-53.2018.8.11.0015
RECORRENTE: WILSON JOSE ZGODA
RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75429470) interposto por WILSON JOSE ZGODA , com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID: 66052464):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILOMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL – VALOR MANTIDO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC.
O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado.
(TJMT, ApCiv no 1005883-53.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j.11.11.2020).
Opostos Embargos de Declaração ID 67506978, estes foram desprovidos no acórdão de ID 70980952.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, aviada por AYLON DAVID NEVES, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, o qual, nos autos ação por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar as recorridas ao pagamento de danos materiais, referente a gastos com aluguel de automóvel e fretes, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como a indenizar o recorrente em danos morais, arbitrados na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de excessiva demora no conserto de veículo, adquirido 0 km.
A Câmara julgadora manteve o entendimento de que a indenização por danos materiais deve compreender apenas o período que extrapola o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, §1o, do CDC, concedido ao fornecedor para solucionar o vício do produto, e reformou a sentença de piso apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.
O recorrente alega violação aos artigos 4o incs. I, II, alínea “c”, e IV; art. 6o incisos III; IV; VI; VII e VIII; art. 12 § 1o; art. 14; art. 18 § 1o; art. 32 § único e art. 51, I,II; IV e VI da Lei no 8078/90, artigos 370 e 373 do Código de Processo Civil; artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que “ o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor há de ser analisado sistematicamente com os demais dispositivos do diploma, preferencialmente com o art. 6o, que discorre acerca dos direitos básicos dos consumidores, cujo inc. VI acolhe o princípio da reparação integral de todos os danos causados aos consumidores, seja a título patrimonial ou moral”. (ID 75429470 pg. 16).
Desta forma, defende que indenização por danos materiais deve englobar todo o período em que o automóvel esteve na posse das Recorridas para conserto, inexistindo qualquer possibilidade de exclusão de qualquer dia, posto que, além deste entendimento estar em consonância com o princípio da reparação integral, é o que se extrai de uma interpretação sistemática do Código de Defesa do Consumidor.
Pugna ainda pela reforma do julgado no tocante ao arbitramento dos danos morais, fixados, no seu entender, de forma irrisória, requestando a majoração da verba para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Recurso tempestivo (ID 75434532) e preparado (ID 75630461).
Sem contrarrazões (ID 79549976).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o órgão fracionário ora recorrido entendeu que a indenização por danos materiais requestada pelo Recorrente, consubstanciada em despesas de locação de automóvel e fretes, em virtude de demora no conserto do seu automóvel, deve compreender apenas o período que extrapola o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no artigo 18, §1o, do CDC, concedido ao fornecedor para solucionar o vício do produto.
Para maior fidelidade, cita-se o trecho do acordão:
Registra-se que, notadamente, quanto ao dano material, o autor comprovou por meio de contrato de locação, que durante o tempo em que o veículo permaneceu no conserto necessitou alugar outro veículo, o que levou ao dispêndio no valor de R$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais) – ID 21212339 - Pág. 1.
Esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que é cabível a indenização pelo dano material sofrido pela demora no conserto do vício apresentado no veículo que ainda estava dentro do prazo de garantia, como ocorre na espécie; todavia, apenas em relação ao período que ultrapassar os 30 dias previstos no art. 18 do CDC. (...)
Dessa forma, sem razão a apelante.
Assim, nesse ponto, a sentença recorrida deve ser mantida, de modo que a indenização pelos danos materiais, referentes tanto ao aluguel de carro reserva como ao valor despendido com fretes, incida sobre o período em que as requeridas apeladas ultrapassaram os 30 dias, previstos no art. 18 do CDC, para realizar o conserto do automóvel defeituoso.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 4o incs. I, II alínea “c” e IV; art. 6o incisos III; IV; VI; VII e VIII; art. 12 § 1o; art. 14; art. 18 § 1o; art. 32 § único e art. 51, I,II; IV e VI da Lei no 8078/90, o Recorrente alega que a reparação deve englobar todos os gastos comprovados no período que o carro esteve à disposição para conserto, impossibilitando-se a exclusão de qualquer dia, ainda mais quando com lastro em interpretação isolada do artigo 18, §1o, do CDC, tendo em vista a necessidade de se imperar, dentro de uma interpretação sistemática da norma, o princípio da reparação integral ao consumidor.
Constata-se que a matéria acima mencionada (princípio da reparação integral em contraste com possibilidade de se abater da indenização já confirmada o prazo de 30 dias para o fornecedor efetuar o reparo do produto - art.18, §1o, do CDC), além de ter sido discutida no aresto impugnado, ainda que implicitamente, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Importante consignar que a imputação de responsabilidade ao pagamento dos danos materiais é premissa fática constante do acordão, fato incontroverso nos autos, havendo insurgência apenas quanto a extensão destes danos, se devem ou não englobar o período de 30 dias que o fornecedor detém para conserto do bem.
Pretende-se, portanto, uma requalificação jurídica dos fatos, para decidir a respeito da incidência ou afastamento do princípio da reparação integral ao caso concreto.
Por fim, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.